Tribunal: TJMT
Processo: 1003639-26.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003639-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Depoimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), WASHINGTON PINTO DE BARROS FILHO - CPF: 284.716.951-20 (AGRAVANTE), PGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.720.153/0001-67 (AGRAVADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO COMUM DE RITO ORDINÁRIO
– INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – ARGUIÇÃO DE HIPÓTESE NÃO INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO (TEMA N. 988 DO STJ) – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que indefere a produção de prova oral não é recorrível por Agravo de Instrumento, já que não se inclui nas situações taxativas descritas no artigo 1.015 do CPC e tampouco nas excepcionais para justificar a mitigação dessa regra (Tema n. 988 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003639-26.2023.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação Comum de Rito Ordinário
, indeferiu a prova oral.

O agravante alega que o depoimento das partes e testemunhas é imprescindível para mostrar que a agravada descumpriu as cláusulas contratuais, que os próprios condôminos arcaram com algumas benfeitorias e que ela abandonou o condomínio.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 161503185).

Em contraminuta, a agravada argui o não conhecimento do Recurso por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC; no mérito, pugna pelo não provimento (ID. 164629151).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Na contraminuta, a agravada argui que o caso concreto não se enquadra em nenhuma das situações descritas no artigo 1.015 do CPC.

A decisão ora impugnada foi proferida nestes termos:

Vê-se que a análise da necessidade da produção da prova oral foi postergada para após a realização da perícia (id. 67820682), assim considerando que o laudo pericial foi conclusivo e eficiente, indefiro a prova oral pretendida pelas partes.

Decorrido o prazo desta decisão, volte-me os autos conclusos para julgamento.

(ID. 108948161 dos autos em primeiro grau).

De fato, o caso não se insere no rol do mencionado dispositivo legal, e não se aplica nestes autos a mitigação da taxatividade, pois não identificada a urgência a que alude o Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

A propósito, o artigo 1.015 do CPC assim estabelece:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

Agravo de Instrumento
em hipóteses taxativas (numerus clausus).

O dispositivo comentado prevê, em
numerus clausus
, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.º). Pode-se dizer que o sistema abarca o
princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias
como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de
recorribilidade diferida
, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial.

(
Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed. em ebook baseada na 16ª ed. Impressa, Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, 2016, acesso em 4-8-2016).

Nesse sentido, desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. I -

Consoante se infere do atual sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas. II - Verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não abre margem para imediata recorribilidade de decisão que indefere a produção de prova oral. III - Vale registrar, que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

(N.U 1014722-73.2022.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 9/11/2022, DJE de 11/11/2022).

Ainda deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – TEMA 988 STJ – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO. “A decisão que indefere a produção de prova oral não consta do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único ou nos casos que o STJ considera a taxatividade mitigada, porquanto não é urgente em decorrência da inutilidade de eventual arguição da questão em recurso de apelação (TEMA 988 – RECURSO ESPECIAL Nº 1.704.520 – MT – RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI)”.
(TJ-RS – AI: 70083770339 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 31/01/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2020).
(N.U 1003089-70.2019.8.11.0000, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 18/11/2020, DJE de 30/3/2021).

Pelo exposto,
acolho a preliminar da agravada e não conheço

do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023